Tribunal: STF
Processo: ADI 5735
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Matéria devidamente enfrentada no acórdão recorrido. Inconformismo que busca reformar o decisum. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.